Tribunal: TJPA
Processo: 0006831-33.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006831-33.2017.8.14.0057

APELANTE: JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006831-33.2017.8.14.0057

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

APELANTE:
JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA.

ADVOGADO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO OAB/PA 33.484.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONSEQUÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA NOVA PENA FIXADA. MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joel dos Santos Oliveira contra sentença que o condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise cinge-se em: (i) revisar a dosimetria da pena para aplicar a fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (ii) como consequência da nova pena, verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Dosimetria da Pena: A revisão da dosimetria se impõe. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, preenchidos tais requisitos, a aplicação da fração máxima de 2/3 para a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é medida que se impõe, não sendo a natureza ou quantidade da droga, isoladamente, fundamento para justificar fração inferior. Pena redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

4. Prescrição Retroativa: Com a pena fixada em 1 ano e 8 meses, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo é reduzido pela metade, totalizando 2 (dois) anos (art. 115, CP). Entre o recebimento da denúncia (29/06/2018) e a publicação da sentença (19/01/2021), transcorreram 2 anos, 6 meses e 21 dias, lapso superior ao prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (ID 154912640).

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso, a revisão da pena de multa e a conversão em penas restritivas de direitos (ID 15491623).

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17129789 e 17972057).

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

02 – DO MÉRITO RECURSAL E DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública e deva ser reconhecida a qualquer tempo, para seu correto cálculo, é necessário primeiro definir a pena justa e adequada ao caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da pena.

A defesa pleiteia, entre outros, a revisão da pena. Analisando a dosimetria, observo que o juízo de primeiro grau, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6, justificando a medida na natureza da droga apreendida.

Ocorre que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer elemento concreto que indique sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a natureza ou a quantidade da droga, por si sós, não são fundamentos válidos para afastar a aplicação da fração máxima de redução.

Este Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FRAÇÃO MENOR APLICADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 4.
Necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois não houve justificativa específica para modulação diversa.
Precedente do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804302-25.2021.8.14.0006, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) –
destaquei
.

Desta forma, acolho em parte a tese defensiva para reformar a dosimetria, aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Incidindo tal fração sobre a pena-base de 5 anos, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

03 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DE OFÍCIO)

Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em
4 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Contudo, o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, o que atrai a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade. Portanto, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de
2 (dois) anos
.

Analisando os marcos interruptivos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
18/12/2017
e a sentença condenatória foi publicada em
19/01/2021
. Entre estas datas, transcorreram
3 (três) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia.

Sendo o lapso temporal transcorrido superior ao prazo prescricional de 2 anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, o que impõe a extinção da punibilidade do agente.

04 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena e fixá-la em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em consequência da nova pena fixada,
DECLARO, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade
do apelante
JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025